Tribunal: TJPA
Processo: 0004277-51.2012.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004277-51.2012.8.14.0009
APELANTE: JOSE ROGINEI SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA JOSE SOARES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0004277-51.2012.8.14.0009

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DE BRAGANÇA

APELANTE: JOSÉ ROGINEI SILVA

APELADA: MARIA JOSÉ SOARES DE SOUSA

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
COMODATO

VERBAL.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA.
ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS DO
ART. 561 DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUSPENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98, §§ 2º E 3º DO CPC.

1. Contrato de comodato verbal com prazo indeterminado. Citação válida no processo em que pleiteada a extinção do comodato supre a ausência de notificação extrajudicial, constituindo em mora o locatário;

2. Não se revela razoável extinguir o feito para fins de exarar notificação extrajudicial em detrimento do princípio da primazia do julgamento do mérito e do andamento razoável do processo;

3. Suspensão da condenação nas custas processuais e na verba honorária, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 1287865), interposto por
JOSÉ ROGINEI SILVA
contra a sentença (ID 1287863), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Bragança, nos presentes autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
MARIA JOSÉ SOARES DE SOUSA
,
que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela autora para deferir sua reintegração na posse da parte do terreno objeto da lide e condenou o réu em eventuais custas processuais remanescentes e ao pagamento de honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa. Determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, após o trânsito em julgado da ação.

Em suas razões, o apelante alega, em síntese, a ocorrência de carência da ação por falta de interesse processual, tendo em vista a ausência de comprovação do esbulho e a data da ocorrência, a teor do art. 561, II e III do CPC, ante a ausência de notificação prévia do apelado para desocupar o imóvel, considerando que a posse direta do imóvel configura comodato verbal. Reclama a gratuidade da justiça.

Requer o provimento do recurso, par que seja reconhecida a carência da ação e extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC; ou que o apelante seja isento do pagamento de verbas sucumbenciais.

O juízo
a quo
recebeu a apelação em ambos os efeitos legais (fl. 592).

Contrarrazões apresentadas (ID 1287866).

Certificada conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID1287867).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1417459).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, concluindo pela ocorrência de comodato verbal por tempo indeterminado na espécie, julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração requerida pela autora e condenando o réu em eventuais custas processuais remanescentes e ao pagamento de honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa.

O exame do presente apelo cinge-se a averiguar a caracterização do esbulho, ante a ausência de notificação extrajudicial do réu e a pertinência do ônus sucumbencial.

Do conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que a autora/apelada é tia do réu/apelante e que cedeu parte do seu terreno para o sobrinho, o qual edificou uma casa o local. O apelante se nega a sair da área para ocupar outro terreno oferecido pela apelada, a qual requer a posse da área para poder fazer reparos em sua casa que tem sido abalada com a construção do réu.

Correta a sentença ao descartar a tese de doação aventada pelo réu/apelante, pois, como reza o art. 541 do Código Civil, a doação de bem imóvel requer a lavratura de escritura pública ou instrumento particular; não bastando a simples declaração da parte, principalmente se contraditada pelo suposto doador, como no caso.

Caracterizado, portanto, o comodato verbal. Em que pese ausência de notificação extrajudicial formal, restou comprovado que houve reiterados pedidos da autora/apelada ao réu/apelante para desocupação do imóvel. Ressalto que, em audiência de instrução, as próprias testemunhas do réu confirmam que a autora vem requerendo o imóvel (ID 1287861). Além disso, em audiência preliminar, o réu, ora apelante, negou o pedido de entrega do imóvel e a oferta da
autora
de outro terreno pra construção de sua casa (ID

1287859).

Ainda que se considere a alegação formulada pelo recorrente de que não foi notificado formalmente, observo que tal argumento se dissipa ante as provas produzidas nos autos, pois
comprovada a ciência inequívoca do apelante sobre a ausência de interesse da apelada na manutenção do comodato, o que torna injusta a posse.

Além disso, a citação válida do réu supre a ausência de notificação extrajudicial, condição esta, no caso, soma-se ao fato de, em audiência preliminar, o réu, ora apelante, ter negado o pedido de entrega do imóvel e a oferta da
autora
de outro terreno para construção de sua casa (ID

1287859).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. ART. 554 DO CPC. RECEBIDA COMO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
COMODATO VERBAL. RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM. CARACTERIZADO O ESBULHO E OS DEMAIS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SUPRIDA PELA CITAÇÃO VÁLIDA.
JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA A RESPEITO. CABÍVEL A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. I. O autor ajuizou ação de interdito proibitório, todavia, pelo princípio da fungibilidade das ações possessórias, prevista no art. 554 do CPC, foi recebida como ação de reintegração de posse, em razão do alegado, bem como da prova coligida aos autos. II.
A posse do apelante é precária, pois tem origem em contrato de comodato verbal, conforme elementos de prova vertidos no feito. Com efeito, a resistência do apelante em devolver o imóvel configura o esbulho, autorizando ao autor o manejo de ação de reintegração de posse. A ausência de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, nos termos da doutrina e da jurisprudência, é suprida pela citação válida
. Nessas circunstâncias, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse em favor do autor.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70083973388 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 17/06/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE COMODATO VERBAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO COMODATÁRIO. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA
. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO À AUTORIA EM FACE DO ESPÓLIO DO APELANTE. NÃO ACEITAÇÃO PELA PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 1.210 DO CÓDIGO CIVIL. DEMANDADO QUE NÃO COMPROVOU A POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA NO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA COMO MATÉRIA DE DEFESA. ANIMUS DOMINI INEXISTENTE. COMODATO VERBAL. EXERCÍCIO DA POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO VERDADEIRO PROPRIETÁRIO. ART. 1.208 DO CC. ESBULHO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 584 DO CC. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. - A ocupação tolerada por mera condescendência do proprietário do imóvel não constitui posse apta a ser protegida, uma vez que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade" (art. 1.208/CC).

(TJ-RN - AC: 20160111539 RN, Relator: Desembargador João Rebouças., Data de Julgamento: 21/02/2017, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMODATO VERBAL.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SUPRIDA PELA CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INTENÇÃO DE RETOMADA DO BEM.
PRAZO EXTRAPOLADO. PROCESSO QUE DURA MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS. DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.Decerto é que, em regra, a extinção do contrato de comodato se dá pela notificação prévia do comodatário.
Entretanto, no contrato de comodato verbal e a prazo indeterminado, grassa o entendimento de que a citação no processo em que pleiteada a extinção do comodato opera os mesmos efeitos, constituindo em mora o locatário
. 2.Uma vez comprovada a propriedade em processo que já perdura mais de 3 (três) anos, não se considera razoável que a comodatária já tenha, com a citação, a ciência inequívoca de que a comodante deseja rever a posse do seu bem, caracterizando-se, por isso, a mora necessária para a tomada do imóvel. 3.
Extinguir o feito para determinar a feitura de uma notificação extrajudicial não só mostra-se desarrazoado, como também, fere o princípio da primazia do julgamento do mérito e do andamento razoável do processo. 4.Assim, a citação válida, nesse caso, supre a notificação prévia. 5.Sentença mantida
.

(TJ-BA - APL: 80000339620158050102, Relator: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2018)

Cabe destacar que o presente processo data de 2012, pelo que, comprovada a situação de fato de comodato verbal, mostra-se razoável considerar que o comodatário já tenha, com a citação, a ciência inequívoca de que a comodante deseja rever a posse do seu bem, caracterizando-se, assim, a mora necessária para a tomada do imóvel.

Ademais, a extinção do feito com o fim de ser exarada notificação extrajudicial, no caso em questão, não só se revela desarrazoado, como também, fere o princípio da primazia do julgamento do mérito e do andamento razoável do processo. Portanto, sendo incontroversa a existência de comodato verbal por prazo indeterminado, deve-se considerar inequívoca a intenção de extingui-lo, manifestada eficazmente através da citação válida neste processo.

Desta feita, irretocável o raciocínio desenvolvido pelo juízo
a quo
ao decidir pela procedência do pedido de reintegração de posse da autora, pois caracterizado o esbulho, de acordo com o art. 561 do CPC, diante do fato incontroverso da existência de
comodato

verbal ocorrido entre as partes e a negativa do comodatário ao pedido de devolução do bem, tanto informalmente, como em juízo.

Quanto à condenação nas custas e na verba honorária, deve ser ressalvada a suspensão, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, em virtude da assistência gratuita do apelante desde o início da lide.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto apenas para aplicar a condição suspensiva ao ônus da sucumbência em relação ao réu/apelante, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Belém,

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/04/2021